Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-42.2026.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000207-42.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINETE DE SOUZA ROSA PAULINO - CPF: 027.785.009-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS (DESVENLAFAXINA E PREGABALINA). PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NA REDE PÚBLICA. PREGABALINA COM REJEIÇÃO DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC POR AUSÊNCIA DE SUPERIORIDADE CLÍNICA. REQUISITOS DO TEMA 6 E SÚMULA VINCULANTE 61 DO STF NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos Desvenlafaxina 100mg e Pregabalina 75mg para o tratamento de episódios depressivos e fibromialgia. A agravante alega a ineficácia dos tratamentos do SUS e o risco de agravamento do quadro clínico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a parte autora preencheu os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 61 para a concessão judicial de fármacos não incorporados às listas oficiais do SUS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF estabeleceu critérios rigorosos para o fornecimento de medicamentos fora das listas (RE 566.471): prova de ineficácia dos substitutos do SUS, imprescindibilidade clínica via laudo fundamentado e comprovação de eficácia baseada em evidências de alto nível.

4. No caso concreto, o parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica 446493) foi desfavorável, atestando a existência de vasto arsenal terapêutico disponível no SUS para as patologias da autora (como Sertralina, Fluoxetina e Gabapentina), sem que o laudo médico assistente demonstrasse o esgotamento ou a falha técnica pormenorizada de cada uma dessas opções.

5. Quanto à Pregabalina, a CONITEC (Portaria SCTIE/MS nº 51/2021) decidiu pela sua não incorporação para dor neuropática e fibromialgia, fundamentada na ausência de superioridade clínica em relação à Gabapentina, já padronizada. O Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises técnicas dos órgãos especializados.

6. O laudo médico apresentado é genérico e não cumpre os requisitos de um relatório circunstanciado, falhando em detalhar dosagens e tempos de uso prévios que justificassem a excepcionalidade da medida.

DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a liminar.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a prova cabal da impossibilidade de substituição por alternativas padronizadas, o que não ocorre quando o NATJUS aponta opções viáveis na rede pública. 2. A decisão da CONITEC pela não incorporação de tecnologia, por falta de vantagem clínica sobre o tratamento padrão, vincula a análise judicial, salvo prova de flagrante ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosinete de Souza Rosa Paulino em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para o fornecimento dos medicamentos Desvenlafaxina 100mg e Pregabalina 75mg.

Em suas razões, a agravante sustenta possuir quadro de depressão grave e fibromialgia. Argumenta que os medicamentos fornecidos pelo SUS não surtiram efeito e que a prescrição do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer do NAT. Alega urgência e perigo de dano irreparável à sua saúde.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 354918890), defendendo a manutenção da decisão. Pontuou a existência de alternativas terapêuticas no SUS, a rejeição formal da Pregabalina pela CONITEC por falta de superioridade clínica e a insuficiência do laudo médico apresentado pela autora.

O Ministério Público manifestou-se (ID 362881397) pelo desprovimento do recurso, ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF.

A agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, declaro prejudicado o agravo interno, uma vez que o presente Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento de mérito pelo colegiado, o que absorve a discussão sobre a liminar recursal.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central cinge-se à verificação da legalidade da decisão que negou o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS (Desvenlafaxina e Pregabalina), à luz da Súmula Vinculante 61 e dos Temas 6 e 1.234 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 61, impôs ao magistrado o dever de observar rigorosamente os requisitos do Tema 6 para a concessão de fármacos fora das listas oficiais. No caso dos autos, a instrução processual revela que tais requisitos não foram preenchidos cumulativamente.

O parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica 446493 – id. 218548832 dos autos de origem) foi enfático ao concluir de forma não favorável. O órgão técnico esclareceu que:

1.

Existem alternativas viáveis no SUS (Sertralina, Fluoxetina, Amitriptilina e Gabapentina) para o tratamento das patologias da autora;

2.

Não há evidência científica de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) anexada aos autos que comprove a superioridade da Desvenlafaxina frente às opções padronizadas;

3.

A Pregabalina foi objeto de análise específica pela CONITEC, que recomendou sua não incorporação ao SUS por não apresentar vantagem clínica sobre a Gabapentina (Portaria SCTIE/MS nº 51/2021).

O laudo médico da assistente é insuficiente para infirmar a política pública de saúde. Trata-se de documento genérico que cita a falha de alguns fármacos sem descrever de modo circunstanciado as dosagens utilizadas, o tempo de tratamento e a justificativa clínica precisa para a recusa de cada alternativa fornecida pelo Estado.

A judicialização não pode servir para a escolha de marcas ou preferências terapêuticas sem a prova inequívoca da falha do sistema público. Manter a decisão de origem é respeitar o princípio da isonomia e a organização orçamentária da saúde coletiva, impedindo privilégios individuais em detrimento da medicina baseada em evidências.

Portanto, diante do parecer negativo do NATJUS e da ausência de laudo médico fundamentado nos termos das exigências vinculantes do STF, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão agravada.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026